Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002008-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. P. F. L. - CPF: 436.443.588-00 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), KAMILA PINTO SILVA - CPF: 020.774.301-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor.
A
pelação cível. Ação de
indenização por dano moral. T
ransporte aéreo de passageiro
. Voo doméstico. C
ancelamento de voo
. Motivos
técnicos operacionais
.
fortuito interno
. F
alha na prestação do serviço
.

D
ano mora
l configurado. A
traso significativo e injustificado do horário de chegada ao
destino
.
M
ajoração do valor indenizatório
.

N
ecessidade de adequação às circunstâncias do caso concreto
. R
ecurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
pelação interposto
pela parte autora
contra sentença que
julgou o pedido
parcialmente procedente para condenar a Cia área
ao pagamento de 3 mil reais
a título
de indenização por danos morais em função da falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do voo contratado, aliado à inobservância dos deveres de informação ao consumidor e de prestar assistência material necessária a minimizar os transtornos em razão da alteração do horário
originalmente previsto para o voo.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal
consiste em
verificar se
o valor
arbitrado na sentença a título de
indenização por dano moral em
função
da falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pela autora
está adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo
o dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral
.

III. Razões de decidir

3.
Em razão da
falha
na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo

e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral
, cujo valor
deve ser fixad
o
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
bservando a
intensidade do dano
e a repercussão na esfera privada do
consumidor
, o caráter educativo e repreensivo
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

MELISSA PINTO BURKERT
, representado por sua genitora
KAMILA PINTO SILVA
,
contra a
s
entença proferida pel
o
M
M.
Ju
iz
de Direito da

2a
Vara

Cível

da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, que nos autos da
ação
Indenizatória
(Proc
.
no

1002008-04.2024.8.11.0003
)
,

ajuizada
p
el
a
apelante
em face de

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A
.,
acolheu em parte

o
pedido

para
condenar
a Cia área a
o pagamento de 3 mil reais
a título de

indeniza
ção
por dano mora
l
em
função
d
a falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento
do voo
contratado, aliado à inobservância dos
dever
es
de informação
ao consumidor
e
de prestar assistência material
necessária a
minimizar os transtornos
em razão da alteração do horário do voo
(cf. Id. no
309938871
).

A
apelante
a
lega
que o valor indenizatório
fixado na sentença

não
atende satisfatoriamente o
caráter punitivo
e pedagógico próprio à indenização
por danos morais
, tendo em vista que não se mostra suficiente para compensar
o
abalo moral sofrido em decorrência
da manifesta
falha na prestação do serviço
por parte
Cia área,
que lhe impôs “uma
situação exaustiva, insegura e profundamente desgastante,
tendo
chega
do
ao seu destino três dias após o previsto
,
submeten
do-a
a condições que beiram o desumano, o que se mostra ainda mais grave por
se
tratar de uma criança
”,
e tampouco constitui efetiva reprimenda à ré
Azul
, que é empresa contumaz na prestação de serviço defeituoso dessa natureza,
razão
pel
a
qu
al
pede o provimento do recurso para que seja majorado o valor da indenização por dano moral

para R$ 1
2
.000,00

(cf. Id. no
309938873
).

A
apelad
a
ofertou
contrarrazões
junto ao Id. no
309938882
, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por entender que inexiste interesse público a justificar a sua atuação em grau recursal (cf. Id no 311621391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal
cinge-se à definição do valor da indenização

por
dano moral
devida na hipótese dos autos,
em decorrência da falha na prestação do serviço de transporte
aéreo
contratado pel
a
autor
a
/apelante
perante
a ré/apelada
Azul Linhas Áreas
para o trajeto
Rondonópolis/MT para Campinas/SP
,

consistente no cancelamento do voo de partida
,
com a necessidade de realocação em outro voo, cuja partida ocorreu somente

2 dias depois
, o que

resultou
na demora de
mais de 48
h
em relação ao
horário originalmente previsto para chegar no local de destino
.

Na sentença apelada, reconhecendo a falha na prestação de serviço e a
caracterização
d
o
dano m
oral
daí decorrente, o MM. Juiz
impôs à
ré
Azul Linhas Aéreas
a condenação indenizatória nos seguintes termos:

“
No caso em tela, a ré faltou com o dever de informação e não agiu de forma a minimizar os transtornos e aborrecimentos dos promoventes, visto que sequer há nos autos informações que tenha prestado assistência necessária à autora, mostrando-se caracterizada a violação ao direito da personalidade, passível de indenização.

Assim, o desrespeito a direito da personalidade restou configurado não somente pela alteração do voo que gerou abalo à tranquilidade psíquica da autora, que, anoto, é uma criança.

Portanto, a indenização concedida não advém somente da alteração do voo em si, mas, também, pela assistência deficiente da requerida.

Quanto ao prejuízo imaterial provocado à autora em decorrência da alteração do voo, é pacífico em nossos tribunais que se trata de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, que independe de prova para haver sua configuração.

(...)

Como se sabe, a moderada e sensata fixação dos danos morais se dá através de um juízo prudencial, informado pelo grau de culpa do agente, tendo em
vista o nível socioeconômico da requerente e, ainda, a situação do requerido, devendo o juiz se orientar pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, como a razoabilidade, valendo-se da experiência, do bom-senso, sem descurar da realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

(...)

Com base nestes parâmetros, afigura-se como razoável a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta, sobretudo, o grau da ofensa, sua repercussão no âmbito das lesadas, a intensidade da dor e a posição social das partes, bem como as circunstâncias do ato danoso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula no. 54 do STJ.
”

O
arbitramento do valor
da indenização por dano moral
deve
partir

da
análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema
trazido ao processo
, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso,
conquanto não se descure da angustia, frustração e infortúnio vivenciados pel
a
autor
a/apelante
em função do episódio, não há nada de concreto nos autos a justificar a majoração pretendida para 1
2
mil reais, na medida
em que
não se pode desconsiderar que o voo cancelado saia da cidade do domicílio da autora, de modo que não precisou aguardar em hotel ou ter despesas adicionais com a espera, e, sim, em sua própria casa, a
alteração arbitraria do horário do voo não impediu que a viagem fosse realizada
, não constando dos autos demonstração razoável de que a
espera infligi
u
sofrimento extraordinário
a ela
,
todavia,
sobretudo
em atenção à

previsibilidade
e
uniformidade das decisões judiciais
, uma vez que o
presente caso
não difere muito de tantos outros envolvendo a mesma temática, e que, em média, não demonstrada nenhuma situação excepcional, de acordo com a jurisprudência deste TJMT, o valor da indenização arbitrada para tais casos
é de 5 mil reais, admito que o valor indenizatório merece ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em homenagem a
os princípios da
segurança jurídica,
proporcionalidade e razoabilidade
, sem, porém, descuidar das particularidades do caso concreto,
atendendo, assim, ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

A propósito:

“
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR – QUANTUM INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.
1.
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.
2.
Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização
pelos danos extrapatrimoniais suportados.
3.
Mantem-se o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante
das circunstâncias apresentadas.”
(
TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAC
1027000-80.2022.8.11.0041,
Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione

Pô
voas
,
j
ulgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ATRASO EM VOO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.
1.

‘
A indenização

por danos

morais possui

tríplice função
, a

compensatória, para

mitigar os

danos sofridos

pela vítima
; a

punitiva, para
condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.
Ainda, o
valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível
com a

gravidade e
a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias
pessoais dos envolvidos. (...)’
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
11/11/2016)
. 2.
Encontrando-se o valor da reparação por dano moral arbitrado na sentença de acordo com os parâmetros arbitrados por este Tribunal em casos análogos, não merece majoração.
”
(
TJMT - Primeira
Câmara de Direito Privado
- RAC 0002813-52.2016.8.11.0003, Rel. Desa.

Nilza Maria
Pôssas
d
e Carvalho,
j
ulgado em 21/08/2018,
Publicado
no DJE 27/08/2018)

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-
se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
”
(
TJMT - Terceira
Câmara de Direito Privado
- RAC
27717/2017,
Rel. Desa.
C
leuci
Terezinha Chagas Pereira d
a Silva,
j
ulgado em 21/06/2017,
Publicado
no DJE 29/06/2017)

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, a fim de majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização a título de danos morais, mantendo, no mais, as exatas disposições da sentença.

Custas
pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025